Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704538-29.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JODIMAR ALVES DE CASTRO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JODIMAR ALVES DE CASTRO contra sentença (ID 21086851) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que julgou extinto, pelo pagamento, o cumprimento de sentença manejado em desfavor do apelado por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, que tem como objeto a sentença de ID 21086781, que assim julgou a ação de obrigação de fazer: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para que o réu proceda DETERMINAR com a baixa do gravame do imóvel do autor (matrícula ID Num. 31526263 ) às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de nova avaliação acerca do valor fixado a título de multa. A sentença apelada, relativa à fase de cumprimento de sentença, se limitou em extinguir o feito face a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC, colocando fim ao cumprimento de sentença. Em suas razões, de forma completamente dissociada do decidido na sentença recorrida, o apelante repete os argumentação trazidos em recurso de agravo de instrumento anterior (0715236-81.2020.8.07.0000), interposto contra decisão pretérita. No apelo, sustenta, em suma, a possibilidade de aplicação das astreintes, vez que o apelado ficou 86 (oitenta e seis) dias sem cumprir o que foi determinado judicialmente. Alega, ainda, que houve a citação pessoal do devedor, que incorreu em mora, ensejando assim a cobrança das astreintes fixadas na sentença do rito de conhecimento. Discute a aplicação da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça – STJ ao caso vertente. Por fim, o apelante requer tornar sem efeito a sentença para compelir o apelado ao pagamento da multa cominatória. Preparo recolhido (ID 21086861). Em contrarrazões (ID 21086864), o apelado suscita, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal por ter o apelante atacado acórdão do agravo de instrumento em sede de apelação. Afirma que o apelante apresentou recurso genérico, sem impugnação específica aos argumentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, reconhecimento da litigância de má-fé, bem como condenação do recorrente em honorários recursais sucumbenciais. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC em vigor, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Na hipótese, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, conforme demonstrado a seguir. Sobre o tema, o artigo 1.010 do CPC, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e II), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido pela sentença. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso em análise, o apelado se limitou em reproduzir no presente recurso os mesmos argumentos trazidos em agravo de instrumento interposto contra decisão pretérita que não acatou a alegação de cabimento da aplicação de astreintes. Tanto é verdade que em vários trechos da apelação constam agravante e agravado, quando deveria ser apelante e apelado. Confira-se, a propósito, o conteúdo da referida decisão (ID 63654484) impugnada por meio do agravo de instrumento no 0715236-81.2020.8.07.0000: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 62491335), em que o executado alega, em síntese, que: a) que a ciência das decisões ocorreu via sistema e não por publicação em nome do advogado habilitado nos autos, de forma que “ocorreram diversas nulidades e ilegalidades no decorrer do presente feito”; b) que a impugnação apresentada nos autos do processo n. 0718574-76.2019.8.07.0007, por intermédio da qual o executado solicitou prorrogação do prazo para cumprir as determinações da sentença sequer foi apreciada; c) impossibilidade de aplicação das penalidades descritas no art. 523, §1o do CPC, em razão da “nulidade de citação”; d) que houve a comprovação do pagamento dos valores da condenação e o cumprimento da obrigação de fazer, de forma que é incabível a aplicação da multa por descumprimento. Decido. A sentença proferida na fase de conhecimento julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos: "(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para que o réu proceda DETERMINAR com a baixa do gravame do imóvel do autor (matrícula ID Num. 31526263 ) às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de nova avaliação acerca do valor fixado a título de multa.[...] Ante o exposto, ACOLHO a impugnação do executado TÃO SOMENTE para reconhecer indevida a cobrança das astreintes. Por conseguinte, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do interesse econômico envolvido, que é o valor atualizado do montante indicado pelo credor a título de astreintes (R$ 25.800,00 – ID 56876365), nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, CPC/2015. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar nova planilha atualizada do débito, decotando-se o montante calculado a título de astreintes, bem como o valor depositado no ID 62491338, fazendo incidir a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC sobre o restante. No que tange ao valor de R$ 325,32 (trezentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), esclareça o exequente se pretende a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, mormente porquanto a sentença proferida no ID 46202359 não condenou o executado ao pagamento da referida quantia. Após a manifestação do credor, anote-se nova conclusão para decisão. Intimem-se. Brasília - DF, 21/05/2020, às 17:09:05h. (Grifo nosso). O referido agravo de instrumento foi julgado em 21/08/2020 e assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE OBRIGADA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER SATISFEITA ESPONTANEAMENTE PELA PARTE CREDORA. 1. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte obrigada, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Atende, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. 2. Diante da natureza coercitiva e intimidatória da medida em comento, é necessário que haja a intimação pessoal da parte obrigada para que incida a multa diária pelo descumprimento, sendo este o termo inicial para a incidência das astreintes. Precedentes. 3. In casu, as astreintes estabelecidas na sentença que encerrou o processo de conhecimento são inexigíveis, porquanto o executado/agravado não foi intimado, nos autos do cumprimento de sentença, para cumprir a referida obrigação. 4. O agravante reconhece que, por conta própria, promoveu a baixa do gravame que pesava sobre o imóvel (obrigação de fazer); mesmo dia em que formalizou o pedido de cumprimento de sentença, recolhendo as custas iniciais da fase executiva. 5. Inexistindo a obrigação de fazer anteriormente determinada, não há que se falar em aplicação da multa diária; já que o principal efeito das astreintes não é obrigar a parte executada a pagar o valor da multa, mas, sim, pressioná-la ao cumprimento da obrigação de fazer anteriormente estabelecida, a qual, no caso concreto, já se encontra satisfeita. 6. Agravo desprovido. Afere-se, pois, que as questões trazidas pelo recorrente em suas razões traduzem insurgência contrária à decisão interlocutória anterior à sentença que já foram discutidas em recurso apropriado, estando, assim, preclusa à discussão nesta via eleita. Associado a isto, os argumentos do apelo não atacam os fundamentos da sentença, que se limitou em extinguir o feito face a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, colocando fim ao cumprimento de sentença. Assim, do cotejo entre as razões recursais e a sentença em análise percebe-se que não há correspondência lógica entre elas. Deveria infirmar a sentença e trazer argumentos haveis para isto. Com efeito, a pretensão reformatória deduzida no apelo é impertinente e não guarda lastro, nem relação jurídica, com o contexto da sentença, pelo que patente a ausência de pressuposto recursal. Com efeito, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da sentença. Essa situação, além de violar o Princípio da Dialeticidade, também ofende os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, uma vez que, ao formular requerimentos destituídos de sua competente fundamentação e deixa de fixar corretamente os limites de seu inconformismo, prejudicando a amplitude da defesa da parte adversária. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, conforme segue: 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...) Em atenção ao princípio da dialeticidade, não basta ao agravante o desenvolvimento de arrazoado genérico em sentido contrário à decisão que pretende ver reformada, sendo imprescindível formular alegações e explicitar fundamentação que possa influir na análise da controvérsia. Precedentes. (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013) O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012). Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes deste Tribunal: Não se conhece do recurso cujas razões não se dirigem especificamente à fundamentação da sentença (CPC, art. 514, II), tendo em vista ser ônus do apelante apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justificam a cassação ou reforma do decisum. (Acórdão n.884759, 20140510129012APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 10/08/2015. Pág.: 373). Não se conhece da apelação cujas razões recursais são completamente dissociadas da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. (Acórdão n.882335, 20090710301122APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 10/08/2015. Pág.: 306). À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar os fundamentos aptos a rechaçar a decisão recorrida. (Acórdão n.713523, 20070710109238APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2013, Publicado no DJE: 24/09/2013. Pág.: 97). PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Segundo o princípio da dialeticidade, que vigora no direito processual civil brasileiro, o recorrente deve expor as razões do pedido de reexame da decisão recorrida, eis que estas são indispensáveis para o exercício da jurisdição pelo Tribunal da Apelação e para a formação do contraditório, com o recorrido. A exposição das razões do pedido de reexame da decisão apelada é requisito obrigatório da apelação. O desatendimento a requisitos pertinentes à regularidade formal do recurso acarreta a impossibilidade de este ser conhecido. (Acórdão n.699402, 20120111742320APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2013, Publicado no DJE: 13/08/2013. Pág.: 190). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCLUSÃO COMO CONDÔMINO. RAZÕES DISSOCIADAS DO PEDIDO INICIAL. NÂO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Validamente, prevalece o princípio da dialeticidade dos recursos, segundo o qual compete à parte insatisfeita com o resultado o julgamento infirmar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao decisum combatido, acentuando, de modo preciso, a matéria impugnada, indicando as razões pelas quais irresigna-se com o julgado. 1.1 Deste modo, "Em atenção ao princípio da dialeticidade dos recursos, o recorrente terá de consignar, em suas razões recursais, os motivos pelos quais a decisão impugnada deverá ser reformada ou cassada pelo órgão ad quem. Faz-se necessário destacar que o princípio ora examinado exige correspondência entre os temas decididos (ou não decididos) pela decisão recorrida e as razões recursais. (...) O princípio em tela, além de encontrar guarida em diversos dispositivos legais, v.g., os arts. 514, II, 524, II e 541, III, todos do CPC, deflui, também, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois o recorrido somente poderá apresentar suas contra-razões recursais, instalando o contraditório com a amplitude que lhe garante o Texto Constitucional, ciente dos motivos pelos quais o recorrente se insurge contra a decisão recorrida". (Eduardo Arruda Alvim e Cristiano Zanin Martins, em Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos, páginas 161/162). 2. Outrossim, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que "não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido". (STJ, 2a Turma, REsp. no 1.127.719-RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 08/09/2010). (...) (Acórdão n.695878, 20110810008655APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: CARLOS RODRIGUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 24/07/2013. Pág.: 131). Não se conhece de preliminar de falta de interesse de agir se o apelante não traz nenhum fundamento para justificar a alegada ausência de condição da ação, especialmente em razão do princípio da dialeticidade e da regra direcionada à apelação cível contida no inciso II do artigo 514 do Código de Processo Civil. Parcial conhecimento. (...) (Acórdão n.659060, 20090111854535APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2013, Publicado no DJE: 08/03/2013. Pág.: 78). Nesse toar, considerando que a exposição das razões recursais constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, bem como o fato do inconformismo se encontrar dissociado do julgado impugnado, tratando de matérias preclusas, já resolvidas por essa instância recursal em recurso precedentes o não conhecimento do apelo é medida imperativa. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o processamento do presente recurso de apelação, por falta de pressuposto processual (art. 1.010, II e III, do CPC), NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC. Em relação aos honorários recursais, deixo de majorar, na forma do art. 85, § 11, do CPC, vez que os honorários advocatícios não foram fixados na origem, na fase de cumprimento de sentença, inviabilizando qualquer majoração nessa instância recursal, com prevê o referido dispositivo legal. No que tange ao pedido em contrarrazões de aplicação de multa por litigância de má-fé, não vislumbro a ocorrência. Isso porque, só é configurada a litigância de má-fé, pela alteração da verdade dos fatos, quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da situação factível, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda. Analisando os autos, é possível perceber que o apelante apenas exerceu o seu direito constitucional de recorrer, ainda que o tenha formulado de maneira equivocada. Desse modo, incabível o acolhimento do pleito de condenação em litigância de má-fé, pois ausentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC na relação processual em comento, além de não se verificar prejuízo processual que justifique tal cominação. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator